Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa quanto ao crime de desacato, quando o depoimento firme e sem contradições dos policiais, no sentido de que foram xingados pela apelante ao atender uma ocorrência policial, foi corroborado pelas provas produzidas em juízo, inclusive pelo relato de testemunhas presenciais dos fatos.
2. O relato dos policiais usufrui a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, e somente é derrogável mediante prova cabal em sentido contrário. Precedentes jurisprudenciais.
6. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
7. Recurso conhecido e desprovido.